Tribunal: CARF
Processo: 19515.003991/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OBSERVAÇÃO DE REQUISITOS E ELEMENTOS DAS RAZÕES DE LANÇAR E DECIDIR.
Quando são cumpridas as formalidades do processo administrativo fiscal, onde resta claro o enquadramento legal com a descrição dos fatos, identificação do sujeito passivo, matéria tributável, com o montante do tributo devido e a obrigação correspondente, em cumprimento ao disposto no art. 142, do CTN, verifica-se que o ato que gerou o auto de infração está devidamente motivado infração, bem como também está fundamentado o ato da autoridade julgadora de primeira instância, que apresenta as razões da decisão com precisão e clareza
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003991/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.059 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
GILBERTO ALDO GAGLIANO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OBSERVAÇÃO DE REQUISITOS E
ELEMENTOS DAS RAZÕES DE LANÇAR E DECIDIR.
Quando são cumpridas as formalidades do processo administrativo fiscal, onde
resta claro o enquadramento legal com a descrição dos fatos, identificação do
sujeito passivo, matéria tributável, com o montante do tributo devido e a
obrigação correspondente, em cumprimento ao disposto no art. 142, do CTN,
verifica-se que o ato que gerou o auto de infração está devidamente motivado
infração, bem como também está fundamentado o ato da autoridade julgadora
de primeira instância, que apresenta as razões da decisão com precisão e
clareza
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003991/2009-57
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GILBERTO ALDO GAGLIANO
JUNIOR contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, mantendo
a cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2004, 2005 e 2006, exercícios de 2005, 2006, 2007, no qual apurou-se omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, bem como acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, no valor total de R$ 2.300.321,93.,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, atualizados até o lançamento.
A autuação funda-se no enquadramento legal art. 42, § 2 e § 3o, incisos I e II, da
Lei no 9.430/96; art. 849, § 2 e § 3o, inciso I e II do RIR/99, aplicados à época dos fatos
geradores.
Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a impugnação, o
recorrente interpõe Recurso Voluntário, aduzindo em síntese as mesmas alegações de primeira
instância, acrescentando o seguinte:
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

Preliminar
i)
Nulidade da infração: Cerceamento do direito de defesa, em razão da
violação a princípio da ampla defesa, aduzindo que houve afronta a
princípios constitucionais de cumprimento obrigatório pela Administração
Pública consoante art. 2o da Lei no 9.784/99. Alega também quebra de
sigilo bancário pelo pedido de apresentação de extratos;
No mérito:
ii)
Necessidade de prevalência da verdade material, alegando que caberia ao
fisco apontar, após análise da documentação apresentada, houve
desconsideração das DIPJ retificadoras entregues pelas Viol Participações
e Empreendimentos Ltda e Trusthouse Turismo e Representações Ltda,
sob argumento de que foram promovidas após início da ação fiscal, sendo
arbitrário e ilegal;
iii)
Alega que os valores creditados têm como origem pró-labores, lucros
distribuídos ou ainda pagamentos de clientes das empresas das quais é
sócio, receitas estas perfeitamente reconhecidas pelas pessoas jurídicas,
como demonstraria documentação contábil das empresas que ora anexa;
iv)
No tocante especificamente à distribuição de lucros, esclarece que as
empresas Viol Participações e Empreendimentos Ltda. e Trusthouse
Turismo e Representações Ltda. estão sujeitas à tributação pelo lucro
presumido, inexistindo ajustes ao final do trimestre, como estabelece o art
1o da Lei no 9.430/96. Portanto, podem distribuir com isenção o
equivalente à receita bruta multiplicada pelo percentual de presunção (art
519 RIR) ou o lucro contábil previsto no art 48, §2o da IN/SRF 93/97, e o
§3o da IN/SRF 93/97 possibilitou a distribuição de lucros antecipada, ou
seja, antes de findo o trimestre correspondente;
v)
Aduz a estrita tipicidade das obrigações tributárias, onde o ato
administrativo deve observar os princípios da legalidade e da tipicidade, e
que ao ter havido a desconsideração da personalidade jurídica das
sociedades citadas, ou a exigência de entrega de DCTF acabou por
transferir-lhe indevidamente obrigações societárias;
vi)
Discorrendo sobre o princípio da entidade e do abuso da personalidade
jurídica e desvio de finalidade, bem como discorre amplamente sobre a
operação realizada de distribuição de lucros e dividendos, alegando estar
correta e que de fato houve a efetiva obediência aos parâmetros legais;
vii)
Alega possuir a multa de ofício atribuída no patamar de 75%, caráter
confiscatório, fazendo referência a julgados neste sentido;
viii)
Destaca-se fazer parte da instrução probatória instrumentos particulares,
contratos sociais, planilhas, documentos contábeis, documentos fiscais e
extratos bancários.
Por fim, pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega o recorrente a falta de exposição de motivos, e alega falta de relação de
pertinência lógica ente os fatos ocorridos e ato praticado. Aduz que o processo deveria ter sido
instruídos com os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de provas indispensáveis
para a comprovação do fato gerador. Alega que não teve ciência de todas as diligências feitas, e
pela falta de conhecimento da investigação fiscal, o auto de infração deve ser declarado nulo.
Sem razão o recorrente.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal, como em diversos procedimentos
administrativos, é orientado por fases, que se inicia pelo ato da fiscalização realizado pela
autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual realiza as atividades e procedimentos
necessários para obter as informações pertinentes na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
O PAF, , é constituído de fases, e nesse sentido existe uma espécie de fase não
contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de Hugo de Brito Machado, do qual
explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado, tendo oportunidade de refutar acusação fiscal.
Essa etapa do processo é considerada de “fase contenciosa”, conforme se destaca
do trecho do artigo “Princípios do Processo Administrativo Tributário e sua aplicação
Na fase “investigativa”, a autoridade fiscal tem o poder-dever de realizar as diligências
e exercer atividades necessárias para obter as informações imperativas na constituição
do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN1. Com isso, autoridade
administrativa atua para apurar todas as informações necessárias, desde que permitidas
em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,

1 CTN, Art. 196: “A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de
fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da
legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas”. Grifou-se.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos
contribuintes, e até demandar força policial, a depender do caso, em que houver
embaraço, obstrução ou desacato perante a autoridade administrativa, conforme o que
dispõe o artigo 200 do CTN2.
Após a fase não contenciosa, e instaurado o processo administrativo com a lavratura do
auto de infração pela autoridade competente, surge então a fase contenciosa, que é a
etapa onde o contribuinte poderá efetivamente contestar o lançamento fiscal e sua
exigibilidade, apresentado sua defesa e as provas que entender devido.
Recorda-se que em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado. Neste sentido, além da norma em
direito tributário, a Lei n° 9.784/99, aplicada de forma subsidiária ao PAF, prevê em seu
art. 36 que “cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado”. Em igual sentido,
o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aplicado também de forma
subsidiária ao PAF, dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito” e ao “réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Por outro lado, verifica-se do auto de infração e do relatório fiscal, do qual
fundamentou o lançamento, que foram observados e respeitados os princípios que regem o PAF,
dentre deles o da finalidade, legalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa, consoante o
devido processo legal.
O princípio da motivação também foi cumprido, conforme se observa no ato da
autoridade lançadora, estando clara as razões da autuação, em cumprimento ao disposto no art.
142, do CTN, bem como também no ato da autoridade julgadora de primeira instância, onde se
verificam as precisões dos motivos e fundamentações do Acórdão a quo.
Como bem explica Eduardo Muniz M. Cavalcante, o princípio da motivação diz
respeito ao dever da autoridade administrativa esclarecer de maneira integral e definitiva as
razões que orientaram a tomada de decisão, bem como pela autoridade julgadora de enfrentar as
matérias impugnadas e fundamentar o ato que decidiu sobre o litígio instaurado, não podendo
fazer uso de negativas genéricas e imprecisas3.
Cabe reforçar que reforça-se que cabe ao contribuinte apresentar as provas
devidas, cotejando-as e indicado as fontes do seu direito, com documentos hábeis e idôneos. Para
apurar a verdade material dos fatos, é necessário que a prova apresentada, além de ser importante
para afastar a acusação fiscal, deve efetivamente remontar a situação fática dos autos. Situação
essa que não ocorreu durante o processo.
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não houve
ampla defesa na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, verifico que todas as
formalidades que permeiam o PAF foram devidamente observadas, sendo ofertados e
disponibilizados todos os prazos as manifestações em todas as fases permitidas pela legislação,
oportunizando a apresentação defesa e recurso, bem como o contribuinte demonstrou conhecer o
auto de infração de forma clara, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre a
determinação da obrigação tributária, e acessórios, os juros de mora, a multa e a correção

2 CTN, art. 200. “As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal,
estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou
quando necessário à efetivação dê medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido
em lei como crime ou contravenção”.
3 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro: Forense:
2022, pág. 103.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

monetária, revelando-se, portanto, inviável falar em cerceamento da defesa ou nulidade da
infração ou da decisão de primeira instância.
Assim, não acolho a preliminar suscitada.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Por sua vez, o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo.
E os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”. Ainda, aduz que a movimentação
financeira por si só não é capaz de dar lastro ao lançamento fiscal, bem como realizou
consistente alegações sobre a falta de fundamentação de constituição do crédito fiscal, apontando
legislação, jurisprudência e doutrina do entendimento do seu direito para cancelar o crédito
fiscal.
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação 4”.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados. Para Hugo de
Brito Machado, a renda é definido da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”5.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:

4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
5 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 6”
Por outro lado, sobre a alegação de que os valores saíram da sua conta para a
empresa em que houve a operação de mútuo. Verifica-se que, dos documentos juntados e dos
contratos firmados, não foram observadas as formalidades legais do instrumento firmado, como
registro de firma reconhecido em cartório, testemunhas e demais disposições da lei civil, que
rege a relação entre particulares.
Nesse aspecto a fiscalização informou o seguinte (e-fl. 289):
“(...) em tais documentos não foram reconhecidas as firmas dos signatários por
qualquer tabelionato, cartório ou oficial de registro. Em decorrência, muito mais
difícil se pode aferir a idoneidade de cada signatário, principalmente a do
mutuário que não se sabe se a subscrição tenha sido efetivada na qualidade de
procurador ou sócio da empresa.” Ressalta, outrossim, que “os contratos ainda
padecem da falta de formalidade interna da empresa, pois não foi apresentado
qualquer livro registro, ou ainda outro documento que lhes dessem
consistência.”
Com isso, não há como acolher o referido instrumento como meio de prova
idônea para afastar a omissão de rendimento apontada, por presunção legal.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.

6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Já o recorrente alega que não foram considerados a documentação trazida ao feito
onde identifica a operação dos depósitos como distribuição de lucros das empresas Viol
Participações e Empreendimentos Ltda. e Trusthouse Turismo e Representações Ltda., em que o
contribuinte seria sócio.
Contudo, verifica-se que as alegações das operações ocorridas não guarda
referência com data e valor dos depósitos ou créditos apurados pela auditoria.
De forma específica, o recorrente em suas razões aduz que valores creditados em
suas contas bancárias (fls 319, 360 e 387) têm como origem lucros distribuídos por empresas das
quais é sócio e, no tocante à desconsideração dos documentos comprobatórios, assevera que não
deve prosperar por dois motivos: “(1) quem efetuou as retificações foram as empresas
TRUSTHOUSE e VIOL e não o contribuinte e (2) a ausência de DCTF não impede as
distribuições de lucros efetuadas por essas empresas, tendo em vista a inexistência de impeditivo
legal; 3) alega que as empresas são optantes pelo lucro presumido, e que toda as formalizações
teriam sido cumpridas por elas, estando isentas da distribuição, já que teriam recolhidos o
imposto devido.
Alega o contribuinte que a fiscalização ao desconsiderar as DIPJ declaradas e
retificadoras entregues ou não acolher a exigência de entrega de DCTF acabou por transferir-lhe
indevidamente obrigações societárias à pessoa física, bem como em razão disso houve
desconsideração da personalidade jurídica das citadas pessoas jurídicas.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

Entretanto, a desconsideração de personalidade jurídica é instituto diverso do
alegado pelo recorrente, uma vez que não acolher algum tipo de prova ou documento por si só
não afeta o instituto citado, devendo haver o devido processo legal para que a situação de
desconsiderar a personalidade jurídica seja analisado de forma específica, o que não é o caso do
autos. Inclusive, essas informações todas foram trazidas pelo contribuinte em seus
esclarecimentos e defesa e não a fiscalização.
Referente às informações prestadas, bem com dos documentos juntados, a DRJ de
origem assim concluiu:
“(...) Pois bem, para comprovar a distribuição de lucros realizada pelas pessoas jurídicas
de sua propriedade, trouxe o recorrente aos autos DIPJ retificadoras entregues no
período de 09-13/04/2009 pela Viol Participações e Empreendimentos Ltda para os
anos-calendário 2004 e 2005 (fls 1329-1363 e 1400-1411) e Trusthouse Turismo e
Representações Ltda para o ano-calendário de 2004 (fls 1365-1399), além de
documentos contábeis (fls 961-1414) relativos a 2004, 2005 e 2006, dentre eles o livro
diário, levados a registro na Junta Comercial na data de 14/04/2009 (vide fls 987,
1031, 1067, 1102, 1106, 1119, 1129, 1139, 1143, 1153, 1163, 1173, 1177, 1178, 1185,
1195, 1199, 1209, 1213, 1217, 1221, 1228, 1232, 1236, 1240, 1244, 1248, 1252 e
1256).
(...)

Nota-se que o contribuinte tomou conhecimento sobre o procedimento fiscal relativo ao
Imposto sobre a Renda exercícios 2005 a 2007 em 13/06/2008, quando o Termo de
Início de Fiscalização, primeiro ato escrito praticado por um Auditor Fiscal, foi levado à
sua ciência (fls 22-24). A partir deste marco temporal o contribuinte nada mais poderia
alterar em relação ao tributo, ao período e matéria abordados pela Fiscalização,
espargindo a perda de espontaneidade também às empresas nas quais figurava no
quadro societário, independentemente destas terem sido intimadas ou não. Conclui-se
assim que retificações e contabilidade confeccionada e registrada em abril de 2009, não
pode ser acatada em vista da ausência de espontaneidade da pessoa jurídica.
Destaca-se que diferentemente do que aduz o recorrente, ele era figura de extrema
importância na rotina empresarial, vez que não só detinha participação societária
expressiva, como também era sócio com poderes de administração como atestam
documentos diversos, tais como a ficha cadastral emitida pela Junta Comercial do
Estado de São Paulo às fls 876-878, o que torna impossível não pensar no
direcionamento da empresa na produção das provas que lhe fossem mais convenientes.
(...)
Diante deste cenário, propício relembrar trecho de acórdão no 101-96.341 da lavra da
Conselheira Sandra Faroni:
No presente caso, em se tratando de omissão de receitas caracterizada por
depósitos efetuados em conta corrente mantida pela empresa sob falsa
titularidade, e em nome de Ubiratan Afonso Fernandes, o procedimento fiscal
instaurado contra essa pessoa física, a fim de averiguar a incompatibilidade
da movimentação financeira em conta de sua titularidade com a declaração
de isento apresentada, exclui a espontaneidade da pessoa jurídica quanto às
receitas omitidas. A pessoa jurídica Comercial Fernandes Ltda. está
inquestionavelmente relacionada com a infração objeto de Verificação na
pessoa física (declaração de rendimentos incompatível com a movimentação
financeira da pessoa física).
Em verdade, é preciso dizer que a desconsideração de documentos efetuada pela
Fiscalização tem respaldo legal e jurisprudencial como denotam as ementas
colacionadas a seguir. Necessário apenas o reparo no tocante à exigência de DCTF
retificadora, a qual, se fosse entregue, igualmente como as DIPJ, padeceria do vício da
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

não espontaneidade, impondo a necessária desconsideração e lavratura de créditos
porventura existentes.
Se as implicações de cunho formal já não fossem suficientes, o conteúdo trazido pelas
retificações jogaria pá de cal na pretensão do impugnante. Nota-se o significativo
aumento das receitas declaradas e modificação da forma de apuração destas (de livro
caixa para escrituração contábil), bem como a informação de cifras consideráveis a
título de distribuição de lucros isentos onde antes nada existia, tudo isto ao completo
desamparo de provas documentais produzidas ao tempo dos fatos ou do correspondente
recolhimento de tributo
Nesse sentido, mesmo que tivesse ocorrido retificadoras nas obrigações acessórias
das empresas envolvidas na operação, existe a necessidade de constatação também nos livros e
documentos fiscais de registros diários da empresa, a fim de constatar também a
proporcionalidade e distribuição entre os sócios, e não por mero instrumento particular de cessão
de direitos, obrigações e outras avenças, tal como aquele de fls.1000-1005.
Já no que diz respeito da alegação que teria alienado sua participação societária no
ano-calendário anterior das vendas das ações da empresa Viol, e que apenas em 2006 ocorreu a
venda das cotas sociais, também não pode ser acolhida, até porque constou de preenchimento na
DIPJ 2006 da empresa “Viol” nome do recorrente responsabilidade, e por mais que tenha sido
um erro como aduz o interessado, a materialidade do fato gerador do tributo ocorreu
efetivamente.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser
distribuída, sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a
empresa demonstre, por meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto pelo lucro presumido.
Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário,
encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter termos de abertura e de
encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio,
sem registros.
A isenção dos lucros distribuídos está prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995:
"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual
à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista".
As empresas que optam pelo regime de lucro real ou presumido, como no caso da
empresa que a recorrente seria sócia devem observar critérios específicos para utilizar a
distribuição dos lucros, enquadrados como "isentos".
Aduz a recorrente que apresentou os livros diários mas que não teria sido
registrado de maneira “formal”, requisito esse necessário para o acatamento das informações
contábeis informadas pelas empresas de maneira geral, incluindo a recorrente.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

Contudo, a decisão de primeira instância consoante a autuação fiscal, apurou que
não foram cumpridas as formalidades necessárias para acolher as operações que teriam o
benefício de isenção.
Ainda, registra-se que os lucros e dividendos que excederem a base de cálculo do
imposto é importante que os registros sejam feitos por meio de escrituração contábil com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado, segundo as normas
para apuração da base de cálculo para o qual houver optado.
Em se tratando de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, para
que a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja considerada
rendimento isento é necessário observar o disposto no art. 51 da Instrução Normativa no 11, de
21 de fevereiro de 1996, vigente à época da autuação:
"Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais
como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996".
Necessário se faz, portanto, que os registros dos livros contábeis e comerciais
tenham observados suas formalidades. Vale destacar que a própria legislação tributária
possibilita expressamente a distribuição de resultados apurados pela contabilidade quando tais
resultados são superiores ao montante que foi oferecido à tributação. Nessa linha, vejamos o
artigo 238, §2o, da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17:
TÍTULO XIII
DOS LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto no
Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado.
Registra-se, ainda, que tal possibilidade já existia inclusive no artigo 48, §2o, da
Instrução Normativa SRF n. 93/97, que assim dispunha:
Seção IX
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Cumpre destacar, ainda, que a divisão dos lucros e dividendos estão sendo aceitos
como isentos pela jurisprudência do CARF mediante o cumprimento de formalidades e
obrigações como manter os livros contábeis/livro diário devidamente escriturado, a exemplo do
Acórdão 2202-005.011, de 12 de março de 2019, de Relatoria do Conselheiro Martin da Silva
Gesto, da 2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, da qual descreve que a isenção é permitida “desde que
a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é
obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que
deverá conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no
órgão competente do Registro do Comércio”.
Assim, não há como acolher as alegações do recorrente, nem a título pró-labore,
pois não houve individualização das quantias informadas, em data e valor, conforme a norma já
citada acima, bem como também houve a perda da espontaneidade onde os documentos fiscais
foram retificados após o início do período fiscalizatório.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

Com isso, verifico que não houve por parte do contribuinte a análise
individualizada tanto na impugnação, quanto em seu recurso, dos valores identificados na
apuração fiscal, decorrentes dos depósitos bancários.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia ao recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA
Aduz a recorrente que a multa possui efeito confiscatório.
Entretanto, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, já
que confisco possui clara pertinência constitucional, conforme se depreende do art. 26-A, do
Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003991/2009-57

Acrescenta-se que eu suas razões recursais o contribuinte além de argumentar o
efeito confiscatório da multa qualificada de 150%, confunde os elementos de aplicação da multa
de ofício, uma vez que a característica da multa qualificada é a sonegação, com ação omissiva ou
comissiva na conduta do agente, que tem por objetivo ocultar ou retardar o conhecimento do fato
gerador, lesando o erário público. Diferente da multa agrava, que é aplicada quando o
contribuinte deixa de cumprir determinada obrigação, tal como atender a alguma intimação da
autoridade fiscal, tal como já explicado pela DRJ de origem.
No presente caso não houve aplicação de multa agravada, mas tão somente
qualificada, e sobre esse contexto o recorrente não obrou afastar os elementos que configuraram
a aplicabilidade da referida multa.
Assim, não conheço das alegações de inconstitucionalidade de Lei.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para não
conhecer das alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade, para na parte conhecida não
acolher a preliminar e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1556
DF CARF MF
Original